Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001957-23.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO JHONATAS DA SILVA PIRES - CPF: 006.916.131-33 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001957-23.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil

Recorrido(s):

Bruno Jhonatas da Silva Pires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CHEQUE ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. RENEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS. CANCELAMENTO DO ACORDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM JUSTO MOTIVO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO POR CINCO MESES APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA DO ACORDO. PRAZO CONSIDERADO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor celebrou acordo com a instituição bancária, visando a quitação das operações que se encontravam em aberto junto ao banco, referente ao cheque ouro no valor de R$ 2.324,75, incluída em 19.11.2019, BB Crédito Automático no valor de R$ 1.488,78, incluída em 31.10.2019, e BB Crédito Automático no valor de R$ 8.126,01, incluída em 22.10.2019, sendo que o pagamento da primeira parcela do acordo, foi efetuada em 18.12.2019, mas até a data de 05.05.2020, os apontamentos ainda persistiam, fato que constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. No presente caso, restou comprovado que o nome do consumidor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débitos devido, contudo, foi efetuado acordo entre as partes, conforme termo de renegociação de dívida juntada na inicial, mas o banco posteriormente cancelou o referido acordo sem justo motivo, tendo o consumidor pago a primeira parcela, assim, entendo que houve falha na prestação do serviço.

4. Deve ser mantida a multa determinada no caso de descumprimento da ordem judicial estabelecida em sentença, cuja função é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e resistência, sendo que caso em análise foi observado os princípios da necessidade e da razoabilidade.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso concreto, resta amplamente demonstrado que a parte autora celebrou a renegociação da dívida com a parte reclamada, visto que no contrato juntado no Id 31817908 ficou evidente que a Cédula de Crédito Bancário abrangeu as dívidas de Cheque Ouro e dois empréstimos BB Credito Automático.
Ademais, a parte reclamada não apresentou justificativa para o cancelamento da renegociação, não impugnando sequer sua validade, sendo, portanto, indevido cancelamento arbitrário de contrato validamente celebrado em nome do
pacta sunt servanda
, fato este agravado em razão da manutenção do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes, mesmo tendo pago o valor da entrada.

Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, com o descumprimento do contrato firmado, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).
Por esta razão, tem o consumidor direito de ver cumprido o contrato de renegociação anteriormente firmado.

6. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

8. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como determinou

o restabelecimento do acordo firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB, no 00000201901180992, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021